Tribunal: STF
Processo: RE 1364961
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE MILITAR. 



    CESSAÇÃO DOS DESCONTOS



     Inexiste interesse da parte autora quanto ao pedido de suspensão dos descontos de contribuição previdenciária de 11%, considerando que desde o advento da Lei 13.341/2010, os descontos, previstos na Lei 12.065/2004 não mais ocorrem. 



    No caso a ação foi distribuída somente em agosto de 2010. 



    DEVOLUÇÃO DOS VALORES 



    O Procurador-Geral de Justiça ajuizou Ação Direta de inconstitucionalidade, que recebeu o nº 70010738607 questionando a extensão dos efeitos da Lei Complementar nº 12.065/2004 aos militares. 



    O Tribunal de Justiça do Estado, em sua composição plena julgou procedente a ADIN nº 70010738607, declarando a inconstitucionalidade da expressão "e dos militares", constante do artigo 1º daquela lei, com isto afastando a incidência da contribuição previdenciária de 11% em relação aos servidores militares inativos. 



    Havendo declaração de inconstitucionalidade em relação aos servidores militares, seus efeitos atingem também seus respectivos pensionistas. 



    Assim sendo, ilegítima a cobrança da contribuição previdenciária de 11% sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar, considerando o resultado da ADIN nº 70010738607 que retirou do artigo 1º da Lei nº 12.065/04 a expressão "dos militares". 



    JUROS MORATÓRIOS 



    Os juros legais de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 188 do STJ. No tocante aos percentuais dos juros, são de 12% ao ano, pois a contribuição previdenciária possui natureza tributária, devendo ser observado o disposto no artigo 161, § 1º do Código Tributário Nacional. 



    ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 



    Face à sucumbência recíproca em razão do parcial provimento do recurso, redimensiona-se a sucumbência e oportuniza-se a compensação na forma do art. 21 do CPC. 



    APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 42, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente